Tribunal: TJSP
Processo: 2159271-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONDOMÍNIO SOBRE IMÓVEL. EXTINTO CASAL. Recurso interposto pelo Advogado contra a r. decisão que rejeitou o pedido de homologação, em caráter incidental, do contrato de honorários anteriormente rescindido pela autora. Irresignação não acolhida. Relação entre o patrono e a autora ocorreu em outra demanda (Execução de Título Extrajudicial

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONDOMÍNIO SOBRE IMÓVEL. EXTINTO CASAL. Recurso interposto pelo Advogado contra a r. decisão que rejeitou o pedido de homologação, em caráter incidental, do contrato de honorários anteriormente rescindido pela autora. Irresignação não acolhida. Relação entre o patrono e a autora ocorreu em outra demanda (Execução de Título Extrajudicial 1001239-63.2015) e ao que tudo indica sem relação com o processo no qual foi proferida a decisão recorrida, ainda que envolvendo as mesmas partes (extinto casal). Em razão da rescisão do contrato de honorários pela cliente, antes da conclusão da outra ação, eventual pretensão do patrono agravante deverá ser veiculada por intermédio das vias próprias (ação de conhecimento ou execução, se o caso), evitando o tumulto ainda maior, com a Ação de Exigir Contas em trâmite desde 2012 sem solução.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000556569
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2159271-50.2019.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é agravante FAUSTO
ARTHUR FERRARI, é agravada DENISE STROSE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2159271-50.2019.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 2/4
VOTO No 11186
No Processo - Classe:
2159271-50.2019.8.26.0000 - Agravo de Instrumento
Origem:
Comarca de Birigüi
Juiz(a) de 1o Grau:
Cassia de Abreu
Partes:
Agravante: Fausto Arthur Ferrari
Agravado: Denise Strose
Interessados: José Hamilton Villaça, Maria Ignez Villaça e
Maria Thereza Villaça
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR
CONTAS. CONDOMÍNIO SOBRE IMÓVEL. EXTINTO
CASAL. Recurso interposto pelo Advogado contra a r.
decisão que rejeitou o pedido de homologação, em caráter
incidental, do contrato de honorários anteriormente
rescindido pela autora. Irresignação não acolhida. Relação
entre o patrono e a autora ocorreu em outra demanda
(Execução de Título Extrajudicial 1001239-63.2015) e ao
que tudo indica sem relação com o processo no qual foi
proferida a decisão recorrida, ainda que envolvendo as
mesmas partes (extinto casal). Em razão da rescisão do
contrato de honorários pela cliente, antes da conclusão da
outra ação, eventual pretensão do patrono agravante
deverá ser veiculada por intermédio das vias próprias (ação
de conhecimento ou execução, se o caso), evitando o tumulto
ainda maior, com a Ação de Exigir Contas em trâmite desde
2012 sem solução.
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Advogado Fausto
Ferrari contra o último parágrafo da r. decisão proferida nos autos da Ação de Exigir
Contas proposta pela ex-mulher em face do ex-marido (autos físicos).
A D. Magistrada indeferiu o pedido efetuado incidentalmente pelo
Patrono, o qual pretendia a homologação do contrato de honorários advocatícios
rescindido unilateralmente por Denise Strose, determinando o pagamento de 10% sobre
o valor estimado da quantia que a autora receberia nos autos, em razão da aplicação do
artigo 22, § 4o, do Estatuto da Advocacia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2159271-50.2019.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 3/4
Irresignado, o recorrente alegou ter prestado os respectivos serviços de
forma adequada até o dia 14/04/2014, data na qual o mandado foi revogado pela cliente.
Portanto, possuía o direito potestativo ao recebimento dos honorários
contratados, mesmo porque havia cláusula expressa a resguardar o direito de pleitear em
juízo futuros e eventuais honorários não inclusos no processo 1001239-63.2015.
Em consequência, postulou a suspensão dos efeitos da decisão e, ao
final, a respectiva reforma no tópico impugnado.
No despacho de fls. 58/59, esta Relatora indeferiu o efeito suspensivo
pretendido. A parte contrária apresentou contraminuta, requerendo o
improvimento do recurso.
É O RELATÓRIO.
O recurso não deve ser provido.
Com efeito, restou incontroverso que o recorrente atuou como
Advogado de Denise Strose em outra ação (contrato copiado às fls. 20/21 destes autos),
tendo a cliente revogado o mandato em 14/04/2014 (fls. 19).
De fato, constou na carta de revogação que ficava preservado o direito
de recebimento na integralidade dos honorários advocatícios, nos termos contratados.
Inclusive, um acordo foi celebrado entre as partes em outra demanda
(proc. 1001239-63.2015), pleiteando o patrono a respectiva homologação nos autos da
Ação de Exigir Contas 0002284-27.2012, com a consequente reserva de honorários.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2159271-50.2019.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 4/4
Entretanto, nos termos consignados pela MM. Juíza, na decisão
impugnada, a verba honorária tratada na avença referir-se-ia a uma relação existente
entre o causídico Dr. Fausto e a ex-cliente Denise em ação judicial anterior, não se
justificando a pretendida homologação incidental nos autos da Ação de Exigir Contas,
por "total ausência de conexidade" entre as causas.
Aliás, consoante mencionado na contraminuta, a demanda proposta
por Denise em face do ex-marido José já tramitava desde 2012, havendo grande
litigiosidade entre as partes, de modo que o eventual ingresso de outro patrono nos autos
(de forma incidental na qualidade de interessado) apenas causaria um tumulto maior, o
que não se poderia admitir.
Destarte, deverá o interessado veicular a pretensão por intermédio das
vias cabíveis, impondo-se a manutenção da decisão recorrida na parte impugnada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora